Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus destina-se ao controle da legalidade da prisão cautelar, sendo cabível apenas diante de manifesta ilegalidade ou ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.
2. A prisão preventiva justifica-se quando fundamentada em dados concretos extraídos da dinâmica do fato, especialmente a apreensão de quantidade e diversidade relevante de entorpecentes, indicativas de circulação mercantil e risco à ordem pública.
3. A reincidência específica em crime da mesma natureza, analisada em conjunto com as circunstâncias objetivas da conduta, evidencia a probabilidade de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis e a inadequação das medidas previstas no Código de Processo Penal, art. 319.
5. A exigência de revisão periódica da prisão preventiva não implica ilegalidade automática da custódia quando a medida permanece submetida a controle jurisdicional efetivo.
6. Ordem denegada.